Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA - DF E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS - DF. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. REUNIÃO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FEITOS EM ETAPAS DIFERENTES. PROCESSO CONEXO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Existe conexão instrumental quando a prova de uma infração puder influenciar na produção probatória de outro delito, resultando, para melhor andamento do feito, à luz da economia e da celeridade processual, na reunião dos processos para julgamento conjunto. Inteligência do artigo 76, inciso III do Código de Processo Penal – CPP.

2. Há conexão probatória entre a demanda penal que decretou medidas protetivas e a que investiga eventual descumprimento, mesmo que as infrações tenham sido praticadas em momentos e em locais distintos.

3. Não se determina a reunião de feitos se um deles já tiver sido julgado, por encontrarem-se em fases processuais diferentes.

4. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.